Tribunal: TJDFT
Processo: 0014708-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014708-53.2009.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS CORDEIRO NETO, JOAO CORDEIRO NETO, JOAO RODONOPOLIS GONDIM, PAULO SERGIO CORDEIRO DA SILVA, ROSINETE COSME DA SILVA EMBARGADO: DILSO JUSTINIANO DA SILVEIRA, DUCLEAN BEZERRA AGUIAR, ELEIDE ROSA MOURA AGUIAR, JOAO FERREIRA NOGUEIRA, JOAO XAVIER CASTRO FILHO, RONALDO MATOS CLAUDIO, SAMIRANDA PRETES RAMOS, FABIO DE SOUZA BARRETO, ALESSANDRA DE SOUZA BRITO D E S P A C H O Em vista da possibilidade, em tese, da concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos, o que ainda será apreciado por ocasião do julgamento do recurso, em prestígio dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, oferecer(em) resposta aos aclaratórios, no prazo legal, pelo que dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator